Tribunal: TJMT
Processo: 1017520-88.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1017520-88.2016.8.11.0041
RECORRENTE: TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES
RECORRIDO: LUCIMAR TAQUES DE LUCENA E ESPÓLIO DE MANOEL TAQUES DE LUCENA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75259979), com pedido de efeito suspensivo, interposto por TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67356475):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - DIREITO DE PROPRIEDADE DEMONSTRADO - OCUPAÇÃO INJUSTA DO TOTAL DA ÁREA - COPROPRIETÁRIO PRÓ-INDIVISO - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11o, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC e sendo identificável a causa de pedir, a inicial reúne todas as condições impostas na legislação. É possível o julgamento antecipado da lide se não demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado. A Imissão na Posse deve ser deferida se comprovado o direito de propriedade e a ocupação integral injusta do coproprietário de imóvel pró-indiviso. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11o, do CPC).
(TJ-MT 10175208820168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 69036484), estes foram rejeitados (id 70951486).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Imissão na Posse de Imóvel com pedido de Tutela de Urgência promovida pelo Espólio de Manoel Taques de Lucena, representado pelo seu inventariante Ildefonso Taques De Lucena em desfavor de Tiago Luiz Figueiredo Nunes, no sentido de tornar definitiva a posse da parte autora no imóvel localizado na Avenida Presidente Vargas, no 1336, hoje denominada Rua Artur Bernardes n° 34.
O Recorrente alega a violação aos artigos 10 e 357 do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido incorreu em cerceamento de defesa ao manter a sentença, pois “(...) o juízo de piso julgou o feito antecipadamente, sem qualquer justificativa para tanto, e sem justificar o motivo do indeferimento da produção de prova testemunhal feito pelas partes e pelo Ministério Público (...)”.
Aponta a violação ao artigo 489, §1o, IV do CPC, ao argumento de que é inadmissível o julgamento antecipado da lide diante do requerimento de realização de audiência de instrução.
Suscita a afronta ao artigo 86 do CPC, sob a alegação de que não houve sucumbência em parte mínima dos pedidos do autor, mas sim em metade dos seus pedidos, de forma que o acórdão deve ser reformado para que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais seja distribuída de forma proporcional.
Recurso tempestivo (id 75436478) e preparado (id 76555990).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 76830990).
Contrarrazões apresentadas (id 79134988).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 10 e 357 do CPC se ampara no argumento de que houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, eis que não houve justificativas para o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) No caso concreto, o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, uma vez que a sentença está amparada nos documentos juntados aos autos.
O encadeamento dos fatos revela que a prova oral requerida pelo apelante na petição com ID n°. 63066642 serviria apenas ao prolongamento desnecessário da demanda, pois não influenciaria na resolução do processo e nem desconstituiria aquela já produzida.
Ademais, a não especificação quanto à destinação dos depoimentos pessoais ou da oitiva de qualquer outra testemunha (o que pretendia provar) reforça a inocuidade dessa diligência (...)”
Outrossim, o Recorrente alega a violação ao artigo 86 do CPC ao argumento de que não houve sucumbência em parte mínima dos pedidos do autor, mas de metade dos pedidos, de forma que deve haver a distribuição proporcional da condenação em verbas advocatícias.
Quanto a essa questão, a Câmara julgadora adotou o seguinte entendimento:
“(...) Na Ação de Obrigação de Fazer conexa n°. 32826- 61.2009.811.0041, o STJ não conheceu dos dois Agravos em Recursos Especiais n°. 909.408 e 1.634.098 – MT interpostos pelo ora apelante.
É inaplicável neste caso o caput do art. 86 do CPC, visto que apenas um dos pedidos feitos na inicial foi indeferido, pois está em análise em outro processo. Assim, não há como afirmar que ambos os litigantes são igualmente vencedor e vencido.
Consoante art. 85, §2°, do CPC, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nessa ordem.
Contudo, o montante eventualmente auferido pelo autor só foi mencionado nesta via (ID n°. 63066713). Dessa forma, é vedada a apreciação pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. (...)”
Logo, a revisão dos entendimentos firmados no aresto recorrido nesses aspectos enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INVALIDEZ POR ACIDENTE OU POR DOENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. INVALIDEZ PARA ATIVIDADE MILITAR. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Segundo a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente a produção de provas, entendendo que a questão controvertida encontra-se suficientemente comprovada nos autos por outros elementos.
2.1. Para se concluir pela imprescindibilidade da produção de prova pericial, seria necessário o reexame fático-probatório, o que encontra óbice no verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal.
3. A Corte local concluiu pela incompatibilidade do beneficiário do seguro com o serviço militar, tanto em razão da sua reforma militar como pela amputação sofrida, motivo pelo qual entendeu que não seria razoável, na interpretação da cláusula contratual, excluir a incapacidade definitiva para o serviço militar a fim de vincular o recebimento do prêmio somente nos casos de incapacidade para toda e qualquer atividade.
3.1. A revisão do julgado a quo exigiria o revolvimento das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 1577876/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020). (g.n)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CPC/15. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que a verificação do quantitativo em que as partes decaíram do pedido inicial demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1159794 SP 2017/0214390-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017)
Dessa forma, é incabível a revisão dos entendimentos adotados no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
A admissibilidade dos recursos excepcionais enseja que as respectivas razões sejam redigidas de maneira precisa e completa e apontem, além do dispositivo legal violado, a respectiva controvérsia, bem como as circunstâncias de como ocorreu a violação suscitada, conforme estabelece a Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ANTT. RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 489 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
(...)
5. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1728281 RS 2018/0039732-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, o Recorrente não apontou de forma específica e individualizada o vício em que teria incorrido o acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, o que caracteriza a deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF.
Assim, é inadmissível o recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça